Tribunal: STF
Processo: HC 249978
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-15
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes contra a ordem tributária. Sentença condenatória transitada em julgado. Dosimetria. Pena-base. Culpabilidade. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Referente à Petição nº 165.377/2024 (evento 10).



    Em 13.12.2024, a Defesa opôs embargos de declaração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). Por intermédio da referida petição, a Defesa juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia.



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Leandro Cordeiro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 923.617/MG (evento 6).



    O paciente foi condenado à pena de 3 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de 67 crimes contra a ordem tributária, em continuidade delitiva, tipificados no art. 1º, I, II e V, da Lei 8.137/1990 (evento 11).



    No presente writ, a Defesa alega exasperação indevida da pena-base. Sustenta ilegalidade dos fundamentos empregados para valorar negativamente a culpabilidade, porquanto lastreados na quantidade de crimes praticados pelo paciente, após a fração máxima do crime continuado, incorrendo em bis in idem. Argumenta que “a quantidade de crimes é matéria afeta ao concurso, e não ao tipo penal em si.”. Requer o redimensionamento da pena, com repercussão no regime prisional menos gravoso e na substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME TRIBUTÁRIO (ART. 1º, I, II E IV, DA LEI N. 8.137/1990). DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. DESFAVORECIMENTO DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 



    2. Outrossim, é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, o que se verifica na espécie. 



    3. De fato, "justifica-se o aumento da pena-base, porquanto utilizadas diferentes condutas fraudulentas e por longo período (4 anos), com a finalidade de iludir o fisco, o que demonstra intensa culpabilidade. De fato, ao meu sentir, aquele que reitera no cometimento do ilícito tributário, por meio de diversos tipos de fraude, demonstra dolo intenso na consecução do intento criminoso e, por isso, deve ter aumentado o desvalor de sua culpabilidade" (HC n. 115.951/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 17/6/2010, DJe de 2/8/2010). 



    4. Agravo regimental desprovido. ” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Em consulta aos autos, verifico que a condenação criminal imposta ao ora Paciente transitou em julgado em momento muito anterior à impetração do presente habeas corpus (protocolado em 07.12.2024), o que revela a pretensão do impetrante de se utilizar do remédio constitucional como substitutivo da revisão criminal.



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14ª edição, rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    Por outro lado, assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar a dosimetria da pena, reputou devidamente fundamentada a exasperação da pena-base e ressaltou que:



    “Em que pesem aos argumentos defensivos, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos, in verbis (e-STJ fls. 793/798): 



    No ponto recursal, o Tribunal de origem manteve a dosimetria da pena fixada pelo Juízo de primeiro grau, o qual o fez nestes termos (e-STJ fl. 746, grifei): 



    em relação à culpabilidade, a reprovabilidade da conduta do agiu de forma livre e réu, que consciente, transborda os limites delineados no penal. Vejamos. Para os crimes em continuidade delitiva, a fração legal varia entre 1/6 a 2/3. Seguindo a jurisprudência do STJ, leva-se em consideração a quantidade de crimes para o encontro da fração ideal e justa para cada conjunto de delitos analisados em continuidade delitiva. O caso em concreto, seguindo a jurisprudência do STJ, já autorizaria este Juízo a utilizar a fração ideal máxima (2/3) a partir de 07 (sete) crimes. Diante da concretude dos autos, temos 67 (sessenta e sete) figuras delitivas. Mesmo aplicando ao máximo a fração, restariam, ainda, 60 (sessenta) outras condutas sem resposta sancionatória do Direito Penal, logo, impunes. Sendo assim, no sentido de se evitar a impunidade frente a tamanha reiteração criminosa, tenho como medida necessária e justa exasperar a presente circunstância de forma a coibir tal impunidade.  Frise-se que não há que se falar, no presente caso, na incidência do vedado bis in idem da presente circunstância com a utilização da fração máxima no concurso de crimes, pois, como ressaltado, a fração máxima da ficção jurídica da continuidade delitiva não abarcou todas as condutas criminosas. 



    Some-se a isso a habitualidade e a insistência desmedida do réu em utilizar-se do modus operandi para praticar os crimes.”



    Inicialmente, destaco que, na esteira da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 



    Ademais, para avaliação da culpabilidade, "deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu" (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 273). 



    Assim, entendo que o aumento pela culpabilidade está devidamente justificado no fato de o paciente ter cometido excessivos fatos criminosos, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte, desborda do tipo penal.



    Ademais, o posicionamento das instâncias ordinárias coaduna-se com a jurisprudência desta Corte. (...).” (destaquei).



    Nesse sentido, observo que as instâncias anteriores valoraram negativamente - a culpabilidade - com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do réu. Ao contrário do que sustentado pela Defesa, não ocorreu bis in idem na exasperação da pena-base, pois, “As circunstâncias do crime são os elementos acidentais não integrantes da estrutura do tipo penal, embora envolvam o crime” (HC 88.968/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, 25.9.2008) e, no caso, os fundamentos indicados pelas instâncias antecedentes excedem os elementos inerentes ao tipo penal. Nesse sentido, segundo estabilizado nas instâncias antecedentes, “em relação à culpabilidade, a reprovabilidade da conduta do réu, que agiu de forma livre e consciente, transborda os limites delineados no penal. (...). Some-se a isso a habitualidade e a insistência desmedida do réu em utilizar-se do modus operandi para praticar os crimes”. Tais circunstâncias não foram desconstituídas na presente impetração. Portanto, não há bis in idem na exasperação da pena-base, pois, tal como acentuado pelo Superior Tribunal de Justiça, “o aumento pela culpabilidade está devidamente justificado no fato de o paciente ter cometido excessivos fatos criminosos, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte, desborda do tipo penal”.



    Ademais, ressalto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).” (HC 231.752 AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.”. (HC 240.046 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente